Tribunal: TJDFT
Processo: 0706442-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706442-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA SONIA LUZ DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Conforme petição id. 15058683, a parte interpôs o recurso na instância errada, assim determino o cancelamento da distribuição. À Secretaria para providências necessárias. Brasília, DF, 27 de março de 2020 15:39:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador